Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706746-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO VALBERIO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JAMENSON RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ART. 155 DO CPP. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE PENA MÍNIMA E MÁXIMA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (ART. 42 DA LEI No 11.343/2006). CISÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). REGIME ABERTO E SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ART. 312 E ART. 313, AMBOS DO CPP. PENA DE MULTA. NORMA COGENTE. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO IMPROVIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), a condenação de ambos os apelantes é medida que se impõe. 2. Os depoimentos prestados por policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 3. A legislação processual, em seu art. 155 do CPP, não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em cenário judicial, aptos a fundamentar a condenação. 4. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06). A traficância exercida para o sustento do próprio vício não desnatura a configuração do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 caso o agente realize alguma das múltiplas condutas proibidas por aquele tipo penal, como de fato se deu por cada um dos ora apelantes. 5. Na primeira fase da dosimetria da pena, no que tange ao quantum de aumento ocasionado por cada circunstância judicial negativa, não há critério matemático absoluto, senão de linhas orientativas moduláveis, a depender do caso concreto. É parâmetro amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima previstas em abstrato para o crime. 6. Incabível a cisão dos termos “natureza” e “quantidade” descritos no art. 42 da Lei Antidrogas, utilizando-se o primeiro para incrementar a pena-base e o segundo para inviabilizar o reconhecimento do privilégio, na derradeira etapa. Trata-se de vetor judicial especial único, não podendo haver a sua separação a fim de incrementar a pena em duplicidade (bis in idem). 7. Dentre os requisitos cumulativos descritos no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, não basta ser o acusado primário e portador de bons antecedentes, é necessário também não haver dúvidas de que ele se não se dedica a atividades criminosas. 8. Não há incompatibilidade entre a imposição do regime semiaberto e a segregação cautelar. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, a segregação cautelar de ambos os apelantes deve ser mantida, sem prejuízo de posterior adequação do regime pelo Juízo da Execução. 9. Não se mostra cabível o afastamento da pena de multa, tendo em vista o caráter cogente da norma penal. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 10. Recurso improvido e recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de drogas; c) artigo 59 do Código Penal, afirmando que, em caso de manutenção da condenação, a pena-base deve ser calculada com a incidência da fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena, tendo como base a pena mínima prevista no preceito secundário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e o pleito de desclassificação, pois “A pretensão defensiva em ver o delito de tráfico de substâncias entorpecentes desclassificado para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.107.349/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação à apontada violação ao artigo 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009